Tribunal: TCU
Processo: 009.229/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carlos Cavalcanti Fernandes e de Maria Lúcia Mariano de Miranda em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Termo de Compromisso 1619/2011, cujo objeto era a construção de 1 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo C no Povoado Extrema, zona rural do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carlos Cavalcanti Fernandes e de Maria Lúcia Mariano de Miranda em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por intermédio do Termo de Compromisso 1619/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao FNDE.